Tribunal: TJSP
Processo: 1013862-14.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação. Ação de Reintegração de Posse. Demanda em face de uma coletividade indeterminada de pessoas. Inviabilidade da modificação do valor da causa. Pedido de reconhecimento do domínio que não pode ser feito no âmbito da presente ação possessória, em razão da evidente incompatibilidade dos procedimentos, de modo que o usucapião deve ser postulado pela via própria. Necessidade de produção de

Ementa:
Apelação. Ação de Reintegração de Posse. Demanda em face de uma coletividade indeterminada de pessoas. Inviabilidade da modificação do valor da causa. Pedido de reconhecimento do domínio que não pode ser feito no âmbito da presente ação possessória, em razão da evidente incompatibilidade dos procedimentos, de modo que o usucapião deve ser postulado pela via própria. Necessidade de produção de provas e de atos processuais. Inteligência do art. 557 do CPC. Precedentes desta Egrégia Corte. Sentença mantida. Recurso desprovido.